Tribunal: TJDFT
Processo: 0711011-26.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711011-26.2018.8.07.0020 RECORRENTE: HANNA KARENINA NOGUEIRA GOUVEIA REGIS RECORRIDO: VICTORIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. LEI DO INQUILINATO. OBRIGAÇÕES. LOCADOR. LOCATÁRIO. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INFRAÇÃO BILATERAL. REPAROS. MULTA CONTRATUAL. CAUÇÃO. DEVOLUÇÃO. DANOS MORAIS INCABÍVEIS. NULIDADE. SENTENÇA. AUSÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO. 1. Não há que se falar em nulidade da sentença por ausência de fundamentos, uma vez que a conclusão alcançada pelo Julgador restou suficientemente embasada para acolher parcialmente a pretensão autoral e reconvencional, atendendo ao que prescreve o art. 489, § 1.o, IV, do CPC, na medida em que enfrentou os argumentos necessários ao julgamento da causa. Preliminar rejeitada. 2. Compete aos locadores não apenas entregar o imóvel apto ao seu regular uso, como também mantê-lo assim durante toda a locação e solucionar eventuais problemas que venham eventualmente a surgir e, não atuando dessa forma, caracterizada a infração do contrato. 3. O locador deve ressarcir à locatária o valor dispendido com os reparos realizados e comprovados nos autos, tendo em vista que não são decorrentes do uso normal do bem. 4. Compete à locatária comunicar a intenção de desocupar o imóvel ao locador com antecedência mínima de 90 (noventa dias), não o fazendo, incide nas multas contratuais. 5. A caução depositada na conta do locador deve ser restituída à locatária, sem reajuste, conforme previsão contratual. 6. O dano moral é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos, pena de minimizar um instituto jurídico de excelência constitucional. 7. Recurso da autora conhecido e parcialmente provido. Recurso da ré conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada em parte. A recorrente alega violação aos artigos 489, inciso II e 1.022, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional, especialmente porque, no seu entender, o julgado alberga a mácula da contradição, pois havendo reconhecido infração contratual por parte da ora recorrida deixou de determinar a resolução do contrato por inadimplência e de condená-la ao pagamento de multa. A recorrida pede que todas que as publicações a si relativas sejam feitas em nome dos advogados RODRIGO BADARÓ OAB/DF 2.221/A E TATIANA MARIA S. MELLO DE LIMA, OAB/DF 15.118. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada violação aos artigos 489, inciso II, e 1.022, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, pois “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, sobre as questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp 1595325/MT, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/12/2020). Ademais, ainda que se pudesse superar esse óbice, o recurso não mereceria transitar, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “não há falar em rescisão contratual por culpa da locadora, conforme ficou expresso no voto, eis que mero vazamento no cano da pia da suíte do apartamento não inviabilizava o uso do imóvel para o qual se destina, o que não impede de impor a condenação da locadora ao pagamento do reparo, no importe de R$ 180,00. Só lembrando que o reparo já havia sido realizado pela locatária, ora embargante. Já os demais defeitos, que não foram reparados pela Locadora, justificaram a resolução do contrato, porém, como ficou expresso no decisum: “Com efeito, dos autos consta notificação em que a locadora pleiteia a reparação dos defeitos do apartamento, e não sua intenção de deixar o imóvel no prazo do aviso, razão pela qual aplicável a multa prevista nas referidas cláusulas contratuais, na proporção prevista no artigo 4o da Lei no 8.245/91” (ID. 22013770 - Pág. 4), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas a reinterpretação de cláusulas contratuais, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos dos enunciados das Súmulas 5 e 7 do STJ. Nesse sentido, veja-se o AgInt no REsp 1888705/PR, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 11/12/2020. Por fim, determino que as publicações relativas à recorrida sejam feitas em nome dos advogados RODRIGO BADARÓ OAB/DF 2.221/A e TATIANA MARIA S. MELLO DE LIMA, OAB/DF 15.118. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029